Tribunal: TJDFT
Processo: 0010451-40.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010451-40.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Às partes, quanto ao prosseguimento do feito, inclusive, à luz da certidão de ID: 25721959. Brasília, 18 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador